Tribunal: TJES
Processo: 0043290-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043290-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e outros

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DEFERIDO. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE REMANESCENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"[...]a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

2. No caso dos autos, como o acordo formalizado pelas partes não conta com a anuência dos Advogados que patrocinaram os interesses processuais da autora Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A), homologa-se a avença para julgar extinto o processo, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC, remanescendo o interesse dos causídicos que não participaram do pacto no julgamento de seu apelo, notadamente porque acordado que
“[...]entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721- 02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos[...]”

3. Não se conhece do apelo adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., por ausência de interesse recursal superveniente, diante da homologação do acordo que inclusive transferiu os ônus da sucumbência por ela devidos em relação à verba honorária em debate para a Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A).

4. A fixação da verba honorária sucumbenciaal no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC

5. Apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados provida, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) (art. 85, §2º, do CPC) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., dar parcial provimento ao apelo de Zandonade Cani Gama Advogados e homologar o acordo formalizado pelos litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0043290-09.2014.8.08.0024

Apelante/apelado: Zandonade Cani Gama Advogados

Apelada/apelante: White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.

Apelada: Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto ajuizada por Vibra Energia S/A (nova denominação da Petrobras Distribuidora S/A), julgou procedente a pretensão autoral
condenando
“[...]a ré ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)[...]”,
além das custas processuais.” (fls. 286/291, integrada pelo ato de fls. 317/318)

Em suas razões (fls. 321/338), Zandonade Cani Gama Advogados pretendem a reforma parcial da sentença alegando basicamente que os embargos declaratórios oportunamente opostos deveriam ter sido conhecidos pelo juízo, o que denota a tempestividade do apelo, bem como que o caso vertente não enseja a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, mas sim nos termos do art. 85, §2º, do CPC, conforme decidiu o e. STJ em sede de repetitivos.

A demandada White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., por seu turno, interpôs apelo adesivo pelo qual pleiteia a reforma parcial da sentença, de sorte a reconhecer que ela
“[...]não foi sucumbente na presente ação ou, alternativa e subsidiariamente, que se reconheça a reciprocidade de sucumbência entre as litigantes[...]”
. (fls. 362/369)

Contrarrazões apresentadas por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. às fls. 349/361) e por Vibra Energia S/A às fls. 372/376.

Em sequência, sobreveio a petição constante do evento n. 5554490, por meio da qual Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A e White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. informam
“[...]que as partes firmaram um ACORDO com objetivo de pôr fim a presente demanda[...]”
e requerem a homologação do ajuste com a consequente extinção do feito.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/10/2023
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto ajuizada por Vibra Energia S/A (nova denominação da Petrobras Distribuidora S/A), julgou procedente a pretensão autoral condenando “[...]a ré ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)[...]”, além das custas processuais.” (fls. 286/291, integrada pelo ato de fls. 317/318)
Em suas razões (fls. 321/338), Zandonade Cani Gama Advogados pretendem a reforma parcial da sentença alegando basicamente que os embargos declaratórios oportunamente opostos deveriam ter sido conhecidos pelo juízo, o que denota a tempestividade do apelo, bem como que o caso vertente não enseja a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, mas sim nos termos do art. 85, §2º, do CPC, conforme decidiu o e. STJ em sede de repetitivos.
A demandada White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., por seu turno, interpôs apelo adesivo pelo qual pleiteia a reforma parcial da sentença, de sorte a reconhecer que ela “[...]não foi sucumbente na presente ação ou, alternativa e subsidiariamente, que se reconheça a reciprocidade de sucumbência entre as litigantes[...]”. (fls. 362/369)
Contrarrazões apresentadas por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. às fls. 349/361) e por Vibra Energia S/A às fls. 372/376.
Em sequência, sobreveio a petição constante do evento n. 5554490, por meio da qual Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A e White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. informam “[...]que as partes firmaram um ACORDO com objetivo de pôr fim a presente demanda[...]” e requerem a homologação do ajuste com a consequente extinção do feito.
É, no que importa, o relatório. Peço dia.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TAVARES GUIMARÃES JÚNIOR:-
Boa tarde a todos.
Trata-se aqui de uma Ação Cautelada de Sustação de Protesto promovida pela Vibra Energia em face da White Martins em 16 de dezembro de 2014, um dia antes do recesso forense. Por que essa Ação foi tão importante? A Petrobras, por ser uma sociedade de economia mista, não podia sofrer qualquer tipo de negativação ou protesto em decorrência de ser delimitadora, a única exploradora, e deter do monopólio de exploração e comercialização do petróleo e seus derivados no Brasil.
Então, havendo negativação, a Petrobras não conseguia comercializar, nem com entes públicos, nem com entes privados.
Essa Ação foi distribuída para a gente no dia 16 de dezembro de 2014; no dia 17 de dezembro de 2014 confeccionamos a inicial da Ação Cautelada de Citação de Protesto, distribuímos, foi autuada, conseguimos a obtenção da liminar, cumprida no dia 18 de dezembro de 2014 por meio de oficial de plantão de justiça, acompanhado por esse douto patrono que vos fala.
Ao julgar a Ação, o eminente magistrado de piso condenou a White Martins, julgou procedente a Ação, confirmando a liminar a seu tempo concedida, e condenou a White Martins a aviltantes honorários de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), excelências. Cinco anos depois. Esse processo foi distribuído em 2014 e a sentença foi preferida em 2019.
Por essa razão, recorremos, afirmando que os honorários deveriam ser arbitrados com base no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Qual seja? Um limite entre 10% e 20% sobre o valor atribuído a causa do proveito econômico obtido ou sobre o valor da condenação.
E por que eu falo que nesse caso teve um proveito econômico obtido absurdo, Excelências, e que os honorários não deveriam ser arbitrados por equidade?
Como dito, a Petrobras deixou de pagar R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) em dezembro de 2014. Ou seja, isso afigura, de fato, um proveito econômico obtido pela Petrobras, que nove anos depois, firmou um acordo, em janeiro de 2023, pagando a White Martins o valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Esse valor da causa atualizada, em janeiro de 2023, era de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), Excelências. Ou seja, a Petrobras deixou de pagar R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) a White Martins, única e exclusivamente por conta dessa Ação Cautelar de Sustação de Protesto que foi julgada procedente e cujo exímio trabalho foi exercido por essa banca de advocacia que vos fala.
Falo, Excelências, é que a Petrobras age de profunda má fé, inclusive, ao solicitar a palavra nesta sessão porque ela é apelada na Apelação feita pela White Martins, que muito possivelmente perderá seu objeto por conta do acordo firmado. Ela não é parte recorrente e nem recorrida em relação ao nosso apelo. Quem é recorrida é a White Martins.
Então, o que a Petrobras faz 09 (nove) anos depois é se aproveitar do trabalho que foi exercido por essa advocacia, tiveram um proveito econômico de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) e hoje pretendem aviltar, ou manter aviltados, os honorários do escritório para que somente possam obter a majoração do proveito econômico obtido por meio dessa Ação.
Excelências, trago aqui um precedente do STJ, um Recurso Especial 1567495, do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consta nos memoriais que foram distribuídos a Desembargadora Janete e aos eminentes pares ontem: A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que o processo cautelar tem autonomia em relação ao processo principal quanto à fixação do valor da causa, o qual deve retratar, como nas demais ações, a vantagem pretendida com a medida. Em algumas situações, como é o caso dos autos, o valor da causa na ação principal e na ação cautelar se equiparam, pois os benefícios econômicos pretendidos são correspondentes.”
Então, o que trago para V.Exªs é uma reflexão de que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) não são R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) colocados numa renda fixa, na poupança que gera o mínimo de rendimento possível, 0,5% ao mês, estamos falando de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês; R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em um ano; 9 anos depois, R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).
Sabe qual foi o acordo que a Petrobras fez? R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo R$ 4.520.000,00 (quatro milhões e quinhentos e vinte mil reais) para a White Martins, R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) de honorários para os patronos da parte contrária e nos ofereceram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Qual seja? Exatamente, o rendimento provável dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) cujos protestos foram sustados em 2014.
Então, de fato, diferentemente do que é entendido em alguns tribunais, essa Ação Cautelar de Sustação de Protestos tem proveito econômico mensurável e é no valor atribuído a causa, de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil de reais), e por essa razão os honorários devem ser majorados para, ao menos, 10% sobre o valor da causa, na forma do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.
É o que peço, Excelências.

*

A SRª ADVOGADA ISABELLE GALVÃO DE FREITAS:-
Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; temos, na realidade, dois processos que estão sendo julgados, que são as mesmas partes e praticamente dizem respeito aos honorários de sucumbência das demandas.
São duas demandas de sustação de protesto, como bem trouxe o patrono da outra parte, e ambas as ações foram julgadas procedentes com a condenação em honorários fixados por equidade. Uma delas está sendo julgada a apelação aqui, em que o patrono pede a aplicação do artigo 85, em outra delas já foi reconhecida essa aplicação e é objeto de embargos de declaração.
Nesses embargos de declaração, a Vibra, aqui manifesto o interesse da Vibra, ao contrário do que o patrono trouxe, num acordo firmado com a White Martins, a Vibra é responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, já que as ações ainda não haviam transitado em julgado, quando esses acordos foram realizados. A Vibra tem interesse sim em ambos os julgamentos, porque caso seja mantido o entendimento, será responsabilizada pelo pagamento dos honorários.
Em primeiro lugar trago o ponto de que o patrono Zandonade patrocinou a Vibra, ingressou com ambas as demandas, mas no acordo que tinha com a Vibra para o patrocínio das ações, é manifestamente previsto que nos casos de acordo com outras partes, os honorários vão ser fixados no percentual de 1%, em acordos que envolvam mais de 1 milhão de reais.
Então aqui desde já afasta-se a aplicação do artigo 85, porque as demandas foram finalizadas por meio de acordos judiciais, que inclusive a Vibra tentou incluir o escritório Zandonade nas negociações, e não foi aceito pelo patrono, que aqui discute nessas duas ações, seus honorários sucumbenciais, e protocolou pedido de oposição aos acordos, tentando obstar essa autocomposição da Vibra com a White Martins, e agora aqui a gente discute o que a Vibra considera uma condenação desproporcional e injusta em relação ao pagamento desses honorários.
Como bem trouxe o patrono, o valor do acordo é 5 milhões de reais, e em apenas uma das ações pretende a condenação da Vibra ao pagamento de mais de 1 milhão de reais, um quinto praticamente do acordo que foi firmado, e que a gente considera que seria realmente o proveito econômico dessa demanda.
Apesar de afastar da tese da fixação dos honorários por equidade, temos recursos representativos de controvérsia no STF, e o próprio STJ tem aplicado essa tese de honorários por equidade em valores, em causas de valor elevado, como é o caso das duas demandas que estão sendo julgadas aqui, e cada uma delas tem valor superior a 10 milhões de reais.
Então, é sim admitida a fixação por equidade, é o que a Vibra pede aqui, uma das demandas fixou 30 mil reais, a outra demanda fixou 50 mil reais, com 80 mil reais de honorários por ações que terminaram por meio de acordo judicial, não são ações que se estenderam demasiadamente em vários tribunais, não estamos em sede de STJ aqui, então a Vibra entende razoável, sim, que seja aplicado por equidade.
Mas caso não entendam, nem que seja aplicado o contrato da Vibra com os Zandonade, nem que seja aplicada a equidade, assim como o patrono, trago um entendimento recentíssimo do STJ, também do ministro Ricardo Vilas Boas, nesse caso no RESP 1824-564, que é um caso de honorários advocatícios também, e que aqui quero chamar atenção para a base de cálculo que ficou decidida nesse julgado, no voto vencedor do ministro Vilas Boas.
O RESP era uma exequente que entrou com o cumprimento de sentença em face da Petros pedindo o seu crédito de 1 milhão de reais, sendo que o juiz reconheceu o excesso da execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e a condenou a pagar honorários advocatícios sobre o valor da causa, ou seja, sobre praticamente 1 milhão de reais. Reconheceu um débito de 22 mil e pagaria aos patronos da outra parte 117 mil.
E aí o que eu quero trazer aqui é a palavra do ministro Ricardo Vilas Boas, é que, nesses casos, é uma grave distorção do processo de tornar o credor um devedor, e modificou a base de cálculo, não aplicou sobre o valor da causa, não aplicou sobre o valor do excesso, aplicou sobre o valor que, efetivamente, a credora tenha a receber, ou seja, aqueles 20 mil.
Então, a Vibra, no caso de não ser acolhido o seu pedido da fixação por equidade, requer que, na realidade, a base de cálculo seja o valor do acordo; 5 milhões de reais que a Vibra pagou a White Martins, nesses acordos que envolveram 4 demandas diferentes e que, caso seja o entendimento, a fixação seja feita em cima desse valor de 5 milhões de reais e não o valor da causa de 10 milhões, até porque essa causa não se estendeu, foi encerrada por meio de um acordo e sob pena de enriquecimento ilícito para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Esses são os termos da defesa, obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv/cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Eminentes pares, após a prolação da sentença as partes litigantes formalizaram pedido de homologação de acordo e a extinção do feito (Id. 5554490).
Nesse contexto, apuro da minuta do acordo juntado ao evento n. 5554490 que as partes são capazes e bem representadas, o objeto é lícito e o negócio jurídico obedece forma permitida em lei, motivo pelo qual entendo por bem em homologar a transação, para julgar extinto o processo, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC.
Como se sabe, “[...]A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença" (AgRg no REsp n. 1.305.114/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 26/8/2013). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.221.726/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013; AgRg no REsp n. 1.190.796/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/2/2011; REsp n. 1.217.947/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011.[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)
Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que o acordo formalizado pelas partes não conta com a anuência dos Advogados que patrocinaram os interesses processuais da autora Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A).
Entretanto, diante da orientação jurisprudencial acima descrita, tenho que remanesce o interesse dos causídicos que não participaram da avença no julgamento de seu apelo, notadamente porque consta dos termos do pacto em referência que “[...]Fica expressamente acordado entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721-02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos[...]”
Assim, passo à análise dos reclamos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:
Apelação cível de Zandonade Cani Gama Advogados:
A reiterada jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que “[...]os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal.[...]” (AgInt no REsp n. 1.480.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)
Assim, em que pese a decisão integrativa de fls. 317/318 não ter conhecido dos embargos declaratórios opostos por Zandonade Cani Gama Advogados, certo é que o integrativo de fls. 305/309 foi oportunamente manejado, o que denota a tempestividade do apelo em apreço.
Pois bem. Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese.
Como se sabe, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
Como se vê, a orientação jurisprudencial antes mencionada determinou que o critério a ser considerado na fixação da verba honorária deve observar a seguinte ordem: “(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”, tal como, aliás, consta expressamente do art. 85, §2º, do CPC, segundo o qual “[...]Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”.
No caso dos autos, entendo que o proveito econômico a ser considerado é exatamente o valor estabelecido no acordo firmado entre as partes litigantes para encerrar a contenda, qual seja, R$4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais).
Tal compreensão guarda harmonia com precedente jurisprudencial deste sodalício do qual inclusive fui relatora, vide:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO DESCUMPRIDO – CONTINUAÇÃO DO PROCESSO – NOVO AJUSTE LIQUIDANDO O DÉBITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.379.197/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019)
2 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, assim compreendido o valor do acordo firmado e efetivamente depositado em favor da exequente.
3 – Apelação parcialmente provida.” (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0028127-82.2016.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 07/12/2022)
Logo, significa dizer que a fixação da verba honorária sucumbencial no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do acordo firmado (R$4.520.000,00), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC.
Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico (R$4.520.000,00), no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.
Por fim, ressalto que não há que se cogitar suspender o trâmite processual ante a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), pois o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.
Nesse quesito, é cediço que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).
Esse foi inclusive o entendimento deste órgão fracionário em recente julgamento envolvendo a matéria em debate, vide:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, em recurso repetitivo, definiu as teses de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022).
2. Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.
3. É cediço que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 1401370 AgR).
4. Mantém-se, portanto, a decisão que confirmou a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais do art. 85, § 3º do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0042331-73.2012.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2023)
Com base nesses fundamentos, dou parcial provimento à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios, os quais arbitro, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.
Apelação adesiva de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.:
No que diz respeito ao apelo adesivo interposto por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., todavia, vislumbro a ausência de interesse recursal superveniente com a proposta de acordo que inclusive transferiu os ônus da sucumbência por ela devidos em relação à verba honorária em debate para a Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A).
Assim, não conheço do recurso adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.
É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Egrégia Câmara, os autos seguirão com vista para o gabinete da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

cmv*
DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, salientando que, em relação ao recurso de Zandonade Cani Gama Advogados, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o proveito econômico obtido na ação, que no caso corresponde ao valor estabelecido como devido no acordo firmado entre as partes, tão como definido pela Relatora.
É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares, após a prolação da sentença as partes litigantes formalizaram pedido de homologação de acordo e a extinção do feito (Id. 5554490).

Nesse contexto, apuro da minuta do acordo juntado ao evento n. 5554490 que as partes são capazes e bem representadas, o objeto é lícito e o negócio jurídico obedece forma permitida em lei, motivo pelo qual entendo por bem em homologar a transação, para
julgar extinto o processo
, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC.

Como se sabe,
“[...]A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença" (AgRg no REsp n. 1.305.114/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 26/8/2013). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.221.726/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013; AgRg no REsp n. 1.190.796/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/2/2011; REsp n. 1.217.947/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011.[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que o acordo formalizado pelas partes não conta com a anuência dos Advogados que patrocinaram os interesses processuais da autora Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A).

Entretanto, diante da orientação jurisprudencial acima descrita, tenho que remanesce o interesse dos causídicos que não participaram da avença no julgamento de seu apelo, notadamente porque consta dos termos do pacto em referência que
“[...]Fica expressamente acordado entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721-02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos[...]”

Assim, passo à análise dos reclamos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Apelação cível de Zandonade Cani Gama Advogados:

A reiterada jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal.[...]” (AgInt no REsp n. 1.480.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

Assim, em que pese a decisão integrativa de fls. 317/318
não ter conhecido dos embargos declaratórios opostos por
Zandonade Cani Gama Advogados, certo é que o integrativo de fls. 305/309
foi oportunamente manejado, o que denota a tempestividade do apelo em apreço.

Pois bem. Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese.

Como se sabe, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Como se vê, a orientação jurisprudencial antes mencionada determinou que o critério a ser considerado na fixação da verba honorária deve observar a seguinte ordem: “
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
, tal como, aliás, consta expressamente do art. 85, §2º, do CPC, segundo o qual
“[...]Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”.

No caso dos autos, entendo que o proveito econômico a ser considerado é exatamente o valor estabelecido no acordo firmado entre as partes litigantes para encerrar a contenda, qual seja, R$4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais).

Tal compreensão guarda harmonia com precedente jurisprudencial deste sodalício do qual inclusive fui relatora, vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO DESCUMPRIDO – CONTINUAÇÃO DO PROCESSO – NOVO AJUSTE LIQUIDANDO O DÉBITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.379.197/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019)

2 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, assim compreendido o valor do acordo firmado e efetivamente depositado em favor da exequente.

3 – Apelação parcialmente provida.”
(TJES, Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
,
0028127-82.2016.8.08.0035,
Relatora:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 07/12/2022)

Logo, significa dizer que a fixação da verba honorária sucumbencial no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do acordo firmado (R$4.520.000,00), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico (R$4.520.000,00), no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.

Por fim, ressalto que não há que se cogitar suspender o trâmite processual ante
a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), pois o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Nesse quesito, é cediço que
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

Esse foi inclusive o entendimento deste órgão fracionário em recente julgamento envolvendo a matéria em debate, vide:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, em recurso repetitivo, definiu as teses de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022).

2. Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

3. É cediço que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 1401370 AgR).

4.
Mantém-se, portanto, a decisão que confirmou a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais do art. 85, § 3º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0042331-73.2012.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2023)

Com base nesses fundamentos,
dou parcial provimento
à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios, os quais arbitro, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

Apelação adesiva de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.:

No que diz respeito ao apelo adesivo interposto por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., todavia, vislumbro a ausência de interesse recursal superveniente com a proposta de acordo que inclusive transferiu os ônus da sucumbência por ela devidos em relação à verba honorária em debate para a Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A).

Assim,
não conheço
do recurso adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10.10.2023:

Peço vistas dos autos, respeitosamente.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Adio o presente julgamento.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, salientando que, em relação ao recurso de Zandonade Cani Gama Advogados, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o proveito econômico obtido na ação, que no caso corresponde ao valor estabelecido como devido no acordo firmado entre as partes, tão como definido pela Relatora.

É como voto.